Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703486-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO LEGAL REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, declarou de ofício e “incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa” e determinou que em “eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV deverá ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” (ID origem 144955065). 2. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que majora o valor máximo relativo às obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque trata de matéria relativa a orçamento público, que é competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos moldes do art. 71, § 1o, inciso V, e art. 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 3. O Conselho Especial deste e. Tribunal já concluiu, no âmbito de controle de concentrado de constitucionalidade, em caso análogo ao presente feito, que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27). 4. É dispensável, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, a exigência de reserva de plenário, porque a matéria objeto de apreciação nestes autos não é inédita, diante da anterior declaração, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, da inconstitucionalidade de norma similar, a saber, da Lei Distrital n. 5.475/2015, no julgamento das ADI ns. 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535. § 4o, do CPC, defendendo a possibilidade de pagamento da parcela incontroversa, ao argumento de que não havendo a interposição de recurso nesse aspecto a torna passível de pagamento; c) artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a matéria relativa à parcela incontroversa suscitada no juízo de piso deve, necessariamente, ser devolvida ao tribunal para apreciação sem configurar supressão de instância, ainda que em sede de agravo de instrumento. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, alegam contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, asseverando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Acrescentam que trata de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, de modo que, em seu entendimento, é forçoso reconhecer a possibilidade de iniciativa parlamentar para sua proposição, não havendo que se falar em vício de iniciativa de modo a afastar sua constitucionalidade. Ponderam que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das Requisições de Pequeno Valor. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 535, § 4o, e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria debatida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017